Tribunal: TJMT
Processo: 1026332-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026332-09.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA, INANIMAR VITOR DA COSTA
AGRAVADO: ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, GIOVANI FRITSCH, JORGE TADEU FRITSCH, CATIA GREGÓRIO, KARLA DEGASPERY FRITSCH
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA e INANIMAR VITOR DA COSTA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n.o 1001536- 21.2020.8.11.0010, movidos por ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, CATIA GREGÓRIO, GIOVANI FRITSCH, KARLA DEGASPERY FRITSCH e JORGE TADEU FRITSCH, que determinou o bloqueio de ativos financeiros depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras dos agravantes, para fins de garantia em relação à execução dos honorários sucumbenciais, sem, contudo, ordenar a prestação de caução.
Os agravantes aduzem que “Os agravados propuseram cumprimento provisório de sentença ante ao Acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, mantendo a sentença do juízo de piso, que deu parcial provimento aos pedidos vindicados na Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda (autos no 822-64.2009.8.11.0010)”, ocasião em que o magistrado de primeiro grau “determinou o recolhimento de caução idônea para o prosseguimento do feito” (sic).
Relatam que ao se insurgirem por meio do Agravo de Instrumento n. 1013971-57.2020.8.11.0000, a decisão foi mantida por esta Câmara de Direito Privado, de modo que entendem o mesmo entendimento deve ser aplicado à pretensão dos agravados quanto à execução provisória dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Todavia, ao pleitearem a prestação de caução, o “juízo de piso indeferiu os pedidos e determinou o bloqueio de ativos financeiros depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras dos agravantes, nos termos da decisão agravada (id. 43482961)” - sic.
Nesse passo, sustentam que “Apesar da exceção prevista no 521, I, do CPC, que lastreou a decisão agravada, quando o crédito for de natureza alimentar, o mesmo dispositivo traz no seu parágrafo único a ressalva de que a exigência de caução será mantida quando a sua dispensa resultar em risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”, o qual, na hipótese dos autos, reside no vultoso valor buscado pelos agravados - R$ 513.284,16 (quinhentos e treze mil e duzentos e oitenta e quatro reais) -, na medida em que está pendente de julgamento Recurso Especial.
Destacam que “já houve o bloqueio de ativos financeiros nas contas dos agravantes no importe de R$ 158.926,97 (cento e cinquenta e oito mil e novecentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos)”, razão pela qual pugnam pela concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar maiores prejuízos e, no mérito, pelo provimento do recurso.
O recurso foi interposto em 10/12/2020, quando foi ordenado o pagamento do preparo recursal em dobro, ante a intempestividade do primeiro recolhimento, sobrevindo a conclusão para a análise do pedido liminar somente agora, eis que comprovado somente em 26/0q/20221.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Ao exame dos autos, vislumbra-se que o objeto do pleito inicial consiste na suspensão do prosseguimento da execução provisória dos honorários sucumbenciais, ante a ausência de prestação de caução idônea, necessária a garantir o vultoso montante executado.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Eis o teor da decisão agravada quanto à necessidade de caução e pendência do julgamento do recurso especial:
“Compulsando os autos, verifica-se que este Juízo já se manifestou quanto à desnecessidade da prestação de caução (Id.36732311), porquanto os valores ora executados são referentes aos honorários sucumbenciais, os quais detém natureza alimentar e, por ser assim considerado, independe de caução, nos termos do art. 521, inciso I do CPC, in verbis
:
Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:
I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;
Outrossim, cumpre salientar que os executados não lograram em comprovar o risco alegado, não alterando, assim, o quadro fático, a ponto de ensejar a rediscussão da matéria.
Portanto, conclui-se que é incabível a prestação de caução, na forma pleiteada, conforme já fundamentado nos autos.
Assim, reitero in totum a decisão que dispensou a prestação de caução (Id.36732311) e INDEFIRO o pedido dos executados
(...)
Os executados sustentam, em suma, que a sentença é ilíquida, uma vez que a lide está sujeita à modificação por julgamento do STJ, já que está evidenciada a afronta aos art. 1.022, inciso II, art. 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC, eis que o acórdão recorrido não faz menção aos documentos dos órgãos de controle que atestam a possibilidade do plantio na propriedade rural.
(...)
Consigne-se que o AREsp em questão não está dotado de efeito suspensivo, não havendo qualquer óbice ao cumprimento provisório da sentença.
Outrossim, em consulta ao AREsp No 1.730.847 - MT (2020/0178591-7), no site doSTJ, verifica-se que este não foi conhecido, eis que intempestivo, assim como foram rejeitados os Embargos de declaração opostos, estando pendente, apenas, o trânsito em julgado.
Logo, tendo em vista a previsão legal para a execução provisória da sentença, bem como tendo em vista as considerações acima, conclui-se que não prospera o pleito dos executados, devendo o feito prosseguir o seu trâmite, quanto aos honorários sucumbenciais ora executados (...)” – sic ID 70143962.
.
Da leitura, verifica-se a mudança da situação fática delineada pelo magistrado de primeiro grau em relação à execução do montante principal e o RAI 1013971-57.2020.8.11.0000, primeiro porque se trata de verba de caráter alimentar e, depois, pela informação extraída no site do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o AREsp No 1.730.847 - MT (2020/0178591-7), intentado pelos ora agravantes contra o acórdão desta Corte, não foi conhecido, eis que intempestivo, assim como foram rejeitados os Embargos de declaração opostos.
Nessa toada, em que pese tratar-se de valor considerável não é este o momento próprio da prestação de caução.
Sobre esse momento, explica a melhor doutrina ensina que:
“O art. 520, IV, do CPC, prevê a necessidade de prestação e caução no momento de levantamento de depósito em dinheiro, prática de atos que importem alienação de propriedade ou de outro direito real, transferência de posse, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. Como se pode notar da mera leitura do dispositivo legal não há qualquer necessidade da prestação de caução no momento da propositura da execução provisória, ficando reservada a necessidade de sua prestação a outros momentos procedimentais, mais próximos da efetiva satisfação do exequente, o que, naturalmente, não ocorre com a mera proposição da execução.” (NEVES, Daniel Amorim Assunpção, ‘Manual de direito processual civil – volume único’. 11 ed. – Salvador: JusPodivm, 2019, p. 1.163).
No mesmo sentido transita hodierno entendimento dos nossos Tribunais:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUÇÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL MOVIDA PELO AGRAVADO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRETENSÃO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NO INÍCIO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA.
ALEGA A AGRAVANTE QUE O JUÍZO AGRAVADO DEIXOU DE FIXAR A CAUÇÃO DEVIDA PELO AGRAVADO, NA FORMA DETERMINADA PELO ART. 520, INCISO IV, DO CPC, MESMO TENDO CONSIDERADO QUE SE TRATA DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, NA MEDIDA EM QUE EXISTE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA AGRAVANTE PENDENTE DE JULGAMENTO.
POR ESSA RAZÃO, REQUER A AGRAVANTE SEJA REFORMADA A DECISÃO AGRAVADA, PARA DETERMINAR QUE O AGRAVADO PRESTE CAUÇÃO BASTANTE PARA A LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA.
RAZÃO NÃO LHE ASSISTE. INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA.
COMO DISPOSTO NO PRÓPRIO ART. 520, INC. IV, DO CPC, NÃO HÁ NECESSIDADE DE SE PRESTAR CAUÇÃO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA, MAS APENAS NOS ATOS QUE IMPORTEM TRANSFERÊNCIAS DE VALORES, POSSE OU ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADE OU DE OUTRO DIREITO REAL. NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO (LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO E A PRÁTICA DE ATOS QUE IMPORTEM TRANSFERÊNCIA DE POSSE OU ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADE OU DE OUTRO DIREITO REAL), E CASO PERMANEÇA PENDENTE DE JULGAMENTO O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA EXECUTADA, ORA AGRAVANTE, PODERÁ SER DETERMINADO PELO JUIZO O OFERECIMENTO DA CAUÇÃO PREVISTA NO ART. 520, INC. IV, DO CPC.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MONOCRATICAMENTE, COM AMPARO NA SÚMULA 568 DO STJ.” (TJRJ – AI 0012780-69.2020.8.19.0000 - Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 23/06/2020) (destaquei).
“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – DEPÓSITO JUDICIAL – LEVANTAMENTO – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO -– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Por se tratar de crédito de natureza alimentar, o Agravante objetva a liberação do depósito parcial efetuado pelo Banco Agravado, com a expedição dos respectivos alvarás de levantamento. Com efeito, a atual legislação processual civil permite a dispensa da prestação de caução em execução provisória da sentença quando o crédito for de natureza alimentar e pender de julgamento recurso sem efeito suspensivo. In casu, existe Agravo ao STJ pendente de julgamento que, por disposição legal, possui apenas efeito devolutivo, e que, aliado à natureza alimentícia dos honorários arbitrados, considera-se plenamente possível a dispensa de caução para levantamento de depósito de valores incontroversos, consoante entendimento do STJ.” (TJ-MT - AI: 10145888520188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/02/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2019)
Como se constata, o simples início do cumprimento provisório de sentença, expressamente admitido na lei de regência, não importa na caracterização de periculum in mora.
Aliás, nem sequer aparenta, na espécie, algum ato concreto determinado pelo juízo da execução que implique no levantamento de depósito em dinheiro, na transferência de posse ou na alienação de propriedade ou de outro direito real, ou do qual possa resultar grave dano ao executado, o que, per si, já se afigura suficiente para frustrar a determinação de caução.
Com estes argumentos, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se esta decisão ao juízo de primeiro grau (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto da Rocha
Relator em substituição